Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700120-68.2021.8.07.0010 RECORRENTE: DAVI HENRIQUE MORAES COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E CAPTURA DE IMAGENS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA PRATICADA EM PRAÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com os demais elementos de prova produzidas nos autos. Assim, a mera negativa de autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em consonância com as demais provas dos autos. 3. Não há necessidade de reconhecimento formal do acusado, por parte dos usuários que adquiriram a droga, tendo em vista que o mesmo (acusado) foi preso em flagrante e, há filmagens que revelam o exercício da traficância. 4. Para a imposição da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma. 4.1. A prática criminosa ocorreu na praça pública, local de diversão coletiva, o que atrai, portanto, a aplicação do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, não havendo analogia in malam partem. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, em cotejo analítico entre os depoimentos dos agentes policiais, dos adquirentes de drogas, e do réu, verifica-se que a tese apresentada pela Defesa está isolada e em total dissonância das demais provas constantes nos autos. Dessa forma, a negativa de autoria e da materialidade do delito, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para o reconhecimento da inocência ou para a aplicação do princípio in dubio pro reo. Inviável, assim, o acolhimento do pedido do apelante de absolvição por insuficiência de provas”. (ID 66343004). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021